Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-02.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002000-02.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANE COSTA DOS ANJOS PORTO DE SOUZA - CPF: 814.292.901-53 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA - CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS POR DECISÃO JUDICIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Não há que se falar que recebimento de horas extras por trabalhar em jornada superior ao que estabelece a lei federal (Lei nº 12.317/10) porque o Estado de Mato Grosso estaria agindo de acordo com o que estabelece a lei estadual sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores, ou seja, o Estado está sob o império da lei e em estrita observância ao princípio constitucional da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
Declaratória com pedido de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
177930658
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarando o reconhecimento do labor de 10 (dez) horas extras semanais da recorrida a partir de dezembro de 2012 até o mês de fevereiro de 2020. Determinou que a recorrente realize o pagamento das horas extras referentes ao período de dezembro de 2012 até o mês de fevereiro de 2020, bem como a condenou ao pagamento, correspondente ao retroativo dos reflexos sobre o 13° salário (gratificação natalina), férias, acrescido de 1/3 constitucional, considerando o marco interruptivo prescricional com o ajuizamento do mandado de segurança.

Recurso Cível Inominado
(Id.

177930660

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
177930662

):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação
Declaratória com pedido de Cobrança.
, proposta por
Fabiane Costa dos Anjos Porto de Souza
em desfavor do
Município de Tangará da Serra-MT
.,
na qual objetiva a condenação da recorrente na obrigação de fazer, no pagamento retroativo de 10(dez) horas extras semanais laboradas desde sua admissão, com acréscimos de juros legalmente previsto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é servidora pública municipal, exercendo o cargo de Assistente Social com jornada estabelecida em 40 horas semanais. Narra que em sede de Agravo Interno julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra foi reconhecido o direito da recorrida, e demais assistentes sociais, a redução de jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução dos vencimentos.

Assim, como laborou 10 horas extraordinárias semanais desde a sua nomeação, pugna pelo recebimento de tal verba, referente ao período de dezembro/2012 a fevereiro/2020. Em suas contrarrazões, a pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Em contraponto, o recorrente, em suas razões recursais, arguiu prejudicial de mérito de prescrição, para que seja reconhecida a prescrição do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, podendo ser alcançado por esta demanda apenas as verbas eventualmente devidas.

E, no mérito, sustenta que é possível realizar alterações no regime jurídico estatutário, desde que respeitados os limites constitucionais, tendo em vista a autonomia municipal, para dispor, por lei, sobre a jornada de seus servidores estatutários, desde que não ultrapasse o teto estabelecido na Constituição Federal.

Logo, a determinação judicial, ao conceder alteração da jornada de trabalho sem prejuízo dos vencimentos, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010, criou norma diversa do estabelecido no edital para cumprimento pela Administração Pública.

Aduz, a recorrente, que a decisão judicial prolatada no Mandado de Segurança Coletivo determinou a readequação dessa jornada com base na legislação federal que regulamenta a profissão, verdadeiro mandamento para que o Município alterasse o regime jurídico estabelecido em relação às referidas trabalhadoras.

Sustenta ainda que a alteração do regime jurídico ocorreu em 04 de março de 2020, pela Portaria n. 292/2020 e que antes disso existe uma longa e legítima relação jurídica que não pode ser alcançada por nenhuma decisão.

Tendo em vista que a estabilidade das relações jurídicas e a confiança legítima são conceitos fundamentais para a segurança jurídica e para a preservação do bom convício social. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, tendo em vista que o novo regime jurídico aplicável à parte requerente só teve efeito a partir de 04 de março de 2020, nos termos da Portaria n. 292/2020.

No presente caso, restou demonstrado que foi impetrado Mandado de Segurança Coletivo pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, contra ato praticado pelo Secretário Municipal e Prefeito do Município de Tangará da Serra que submetiam os serventuários municipais ocupantes do cargo de Assistente Social a carga horária de Trabalho superior a fixada na Lei Federal n. 12.317/2010, autos n. 0011212-50.2012.8.11.0055, que tramitou na Quinta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra. Em 13/03/2014 foi prolatada sentença de improcedência do
writ
e, via de consequência, denegada a ordem.

Por conseguinte, a decisão colegiada transitou em julgado em 10/05/2018. Os autos retornaram para a Vara de origem para o cumprimento de sentença. O Município recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi julgada improcedente em 05/07/2019.

Por meio da Portaria n. 292, de 04/03/2020, o recorrente deu cumprimento à obrigação imposta, reduzindo a carga horária dos servidores ocupantes do cargo efetivo de assistente social de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da remuneração.

No caso, em razão da ordem concedida nos autos n. 0011212-50.2012.8.11.0055 do Mandado de Segurança Coletivo, o Município de Tangará da Serra editou a Portaria n. 292, de 04/03/2020, onde reduziu a carga horária dos servidores ocupantes do cargo efetivo de assistente social de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da remuneração.

Logo, se o Município recorrente somente reduziu a carga horária dos servidores ocupantes do cargo efetivo de assistente social em cumprimento da decisão judicial prolatada nos autos do MS Coletivo n. 0011212-50.2012.8.11.0055, inexiste labor extraordinário a ser reconhecido referente a período anterior a decisão judicial, haja vista que o Município estava agindo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores.

Desta forma, não caracteriza labor extraordinário as 10 (dez) horas semanais, que, em obediência ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida a servidora, onde deveria cumprir jornada de 40 (quarenta) horas e não 30 (trinta) horas, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010.

Portanto, se por decisão judicial foi reconhecido aos assistentes sociais do Município de Tangará da Serra a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010, sem prejuízo de sua remuneração, inexiste direito ao recebimento de horas extras por ter trabalhado em jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, se o Município estava agindo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal sobre a jornada de trabalho, isto é, em observância ao princípio constitucional da legalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS POR DECISÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS. RECURSO PROVIDO. Se por decisão judicial foi reconhecido aos assistentes sociais do Município de Tangará da Serra a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas, com fulcro na Lei Federal n. 12.317/2010, sem prejuízo de sua remuneração, inexiste direito ao recebimento de horas extras por ter trabalhado em jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, se o Município estava agindo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal sobre a jornada de trabalho, isto é, em observância ao princípio constitucional da legalidade. “2. Não há que se falar que recebimento de horas extras por trabalhar em jornada superior ao que estabelece a lei federal (Lei nº 12.317/10) porque o Estado de Mato Grosso está agindo de acordo com o que estabelece a lei estadual sobre a jornada de trabalho desta classe de servidores, ou seja, o Estado está agindo o império da lei e em estrita observância ao princípio constitucional da legalidade”. (N.U 0038276-14.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 25/05/2018). Recurso provido.(TJ-MT - RI: 10019706420238110055, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023